Tribunal: STF
Processo: ARE 1354368
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONVÊNIO. REPASSE DE VERBAS. RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. PRESCRITIBILIDADE. TEMAS 666 E 897 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Sexta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região decidiu:



    “ADMINISTRATIVO. UNIÃO FEDERAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU. CONVÊNIO. REPASSE. INEXECUÇÃO PARCIAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO FEDERAL. IMPRESCRITIBILIDADE CONFORME O ARTIGO 37, § 5º, DA CF/88. HONORÁRIOS. 



    Os convênios celebrados com a União, envolvendo repasse de verba federal, estão sujeitos a rígidas regras de controle. Não cabe ao Judiciário desconhecer as regras de responsabilidade fiscal e conceder beneplácito a ente público ao arrepio da lei. No caso, correta a atuação da União Federal ao cobrar a devolução dos valores referentes a contrato de repasse ante a inexecução parcial pelo Município de Nova Iguaçu. O § 1º do art. 6º da Lei n. 11.578/2007 é claro e não cabe flexibilizar cláusulas contratuais. Se houve má gestão exercida por agentes políticos em mandatos anteriores, é imperativo que o Município apure a responsabilidade dos ex-administradores e recupere montante desviado ou apropriado indevidamente. O Município deve e pode – e deve e deve – municiar o Ministério Público a investigar condutas individuais de agentes e gestores e as imputar a cada qual dos identificados. Afastada a ocorrência da prescrição, já que a documentação dos autos comprova a ausência de inércia da União Federal. Ademais, no presente caso, incide a regra de imprescritibilidade prevista no art. 37, §5º, da Lei Maior. Remessa e apelo parcialmente providos apenas para reduzir a verba honorária imputada ao Município, na forma do art. 85, § 2º e § 8º, do CPC” (e-doc. 169). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 210). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal Federal (e-doc. 301).



    4. O agravante argumenta que “inexiste óbice relativo ao revolvimento de matéria fático-probatória, tendo em vista que, o que se pretendeu com o apelo negado foi demonstrar a ocorrência de prescrição, matéria de ordem pública passível de reconhecimento de ofício que prescinde de reavaliação de quaisquer fatos subjacentes à demanda posta em juízo ou ao acervo probatório produzido na instrução processual” (e-doc. 304, fl. 4). 



    Afirma estar “assentada a tese da prescritibilidade das ações de ressarcimento em benefício da Fazenda Pública, devendo o disposto na parte final do parágrafo 5º do art. 37 da CRFB ser interpretado de forma restrita por seu caráter excepcional, interpretação esta já conferida pelo E. Supremo Tribunal Federal por meio das teses 666, 897 e 899 que revelam o seguinte: somente são imprescritíveis pretensões ressarcitórias decorrentes de atos ilícitos de improbidade administrativa, nos termos da LIA, desde que presente o elemento subjetivo do dolo” (e-doc. 304, fl. 5). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º do art. 37 da Constituição da República. 



    5. Ao analisar a admissibilidade do recurso extraordinário, os autos foram remetidos para eventual juízo de retratação, quando proferida a seguinte decisão: 



    “ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU. CONVÊNIO. REPASSE. INEXECUÇÃO PARCIAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. TEMAS 666, 897 E 899. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 



    Hipótese em que os autos vieram da Vice-Presidência por força do artigo 1.040 do CPC. Não se verifica qualquer aspecto que justifique juízo de retratação, pois no presente caso não há prescrição, não pode haver e nem houve inércia da União Federal na apuração de malversação de verba pública federal. Inexiste divergência com o entendimento do STF assentado nos autos dos RE´s n. 669.069/MG, 852.475/SP e 636.866/AL (Temas 666, 897 e 899), submetidos à sistemática da repercussão geral, e as teses ali fixadas apenas corroboram a conclusão do julgado. Juízo de retratação não exercido. Retorno dos autos à Vice-Presidência” (e-doc. 279)



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica assiste ao agravante.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 669.069-RG (Tema 666), Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal assentou a tese de ser prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. Confira-se a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 2. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (DJe 28.4.2016).



    7. Este Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 852.475-RG (Tema 897), Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, firmou a tese de que: “são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”. 



    8. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “No caso, a União Federal celebrou o contrato de repasse n. 2592.0218983- 98/2007 com o Município de Nova Iguaçu cujo objeto consistia na realização de obras de sistema de drenagem pluvial, esgotamento sanitário, abastecimento de água e pavimentação (cf. cláusula primeira do contrato), no valor de R$ 102.000.000,00 com contrapartida do Município de R$ 22.014.861,20 (cf. cláusula quarta do contrato). 



    (…) não se vislumbra a ocorrência da prescrição. A uma, as transferências decorrentes do contrato de repasse n. 2592.0218983-98/2007 ocorreram entre 2009 e 2013 (evento 1). 



    E, em julho de 2015, o Ministério das Cidades constatou que os serviços executados pela Fundação Bento Rubião correspondiam a apenas 46,43% do total previsto no contrato. Ou seja, não restou configurada a inércia da União Federal na apuração da irregularidade no cumprimento da avença e na cobrança dos valores.



    E apenas para argumentar, embora o Supremo Tribunal Federal, no RE n. 669.069/MG, submetido ao rito da repercussão geral (tema 666), tenha fixado a tese no sentido de que “é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”, naturalmente a tese diz respeito ao ilícito apenas civil. A leitura do julgado mostra que no caso concreto foi reconhecida a prescrição da ação de ressarcimento de danos promovida com fundamento em acidente de trânsito. Ou seja,o debate ocorreu em torno da aplicação do art. 37, § 5º, da Lei Maior a ilícito civil decorrente de acidente de trânsito, e não a todo e qualquer ilícito civil, nos quais exista ilícito penal ou improbidade. 



    (…) o E. Supremo Tribunal Federal entendeu que os ilícitos civis que, de modo geral, decorrem de infrações ao direito público, não estão abrangidos pela tese da repercussão geral. 



    Logo, é evidente que as medidas de apuração de malversação de verba pública federal são imprescritíveis. E, como já apontado, ainda que assim não fosse não houve a inércia superior ao prazo.



    Superado tal aspecto, na questão de fundo melhor sorte não tem o apelante. 



    O Município de Nova Iguaçu se insurge contra a devolução do valor integral das parcelas que lhe foram repassadas pela União Federal ante o inadimplemento parcial do convênio. 



    Dispõe o art. 6º da Lei n. 11.578/2007: (…).



    Da leitura dos dispositivos acima citados, constata-se que nada há de ilegal na cobrança integral dos valores. (…).



    Nesse ponto, não procedem as teses ventiladas no apelo do Município. O § 1º do art. 6º da Lei n. 11.578/2007 é claro e não cabe flexibilizar o contrato de repasse para conceder beneplácito a ente público ao arrepio da lei” (e-doc. 168, fls. 3-7).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.886-RG (Tema 899), Relator o Ministro Alexandre de Moraes, o Plenário deste Supremo Tribunal revisitou os Temas 666 e 897 da repercussão geral, assentando: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado. 2. Analisando detalhadamente o tema da prescritibilidade de ações de ressarcimento, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública. 3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento. 4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas” (RE n. 636.886/RG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 24.6.2020). 



    O julgado recorrido divergiu da orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal que assentou serem imprescritíveis somente as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992).



    9. Pelo exposto, dou provimento ao agravo e ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir como de direito, observadas as teses firmadas nos Temas 666 e 897 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2021. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora